Tribunal: TJMT
Processo: 0003857-33.2009.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003857-33.2009.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THALES VINICIUS MENDES DE SOUZA - CPF: 038.004.801-90 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LIVIA CAROLINA MENDES DE SOUZA - CPF: 041.401.141-42 (VÍTIMA), ALEXANDRE BEZERRA BRANDAO - CPF: 781.473.601-34 (VÍTIMA), MARLY DE SOUZA - CPF: 453.200.201-04 (ASSISTENTE), ARGILEU RODRIGUES REBOUCAS - CPF: 254.453.163-00 (ASSISTENTE), MARIA VERA LÚCIA DOS SANTOS (ASSISTENTE), MANOEL JOAQUIM DA CRUZ JUNIOR - CPF: 459.229.261-87 (ASSISTENTE), LEISANE SILVA DE SOUZA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SECUNDADA PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES NO ACERVO PROBATÓRIO – TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO COMPROVADAS DE PLANO OU DE FORMA INEQUÍVOCA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CAPAZES DE RESPALDAR A POSSIBILIDADE DE DOLO HOMICIDA NA CONDUTA DO RÉU – PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO MANTIDA – 2. PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, ou a pronta desclassificação do delito, quando o conjunto probatório mostra a ocorrência de qualquer destas de maneira inequívoca. E, não sendo este o caso dos autos, haja vista a existência de tese contraposta à defensiva, firmada em outros elementos de convicção angariados em juízo, impõe-se a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, oportunidade na qual as teses defensivas deverão ser mais profundamente analisadas pelos senhores jurados,
ex vi
do preceito contido no art. 5.o, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal.

2.

Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais e constitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

THALLES VINICIUS MENDES DE SOUZA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
THALLES VINICIUS MENDES DE SOUZA
em face da r. decisão registrada no ID
181712046
, proferida pelo d. Juízo da 12
a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
nos autos da ação
penal n.o

0003857-33.2009.8.11.0042
, que
o
pronunciou
como incurso nas penas do
art. 121,
caput
c/c art. 14, inc. II do CP
, a fim de ser submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID
1817112066
, o recorrente
pretende a

absolvição sumária
,
ao argumento de que as provas coligidas ao feito demonstraram a presença da excludente de ilicitude da
legítima defesa
; ao que agrega o pleito subsidiário
de
desclassificação

para o crime de
lesão corporal
, por ausência de
animus necandi,
e ainda
prequestiona
a matéria correlata
.

Nas contrarrazões vistas no ID
181712069
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e pugna pelo
desprovimento
do recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. magistrado singular

manteve o r. édito impugnado pelos seus próprios fundamentos, consoante se depreende da decisão registrada no ID
181712070
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
187935667
, opinou pelo
desprovimento
da irresignação.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e
, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID

181712062)
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, razões pelas quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
stricto sensu
.

Verte da denúncia que, no dia 24/01/2009, por volta das 23h00min, situada na Rua 06, quadra 28, casa 458, no Bairro Jardim Industriário II, nesta Capital, o ora recorrente
THALLES VINICIUS MENDES DE SOUZA
, agindo com nítido
animus necandi
, foi o autor dos disparos de arma de fogo efetuados contra a vítima
Alexandre Bezerra Brandão
,
vindo a atingi-la na região do ombro, não obtendo o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade.

Diante de tal cenário,

o recorrente
foi denunciado e pronunciado como incurso nas sanções do
art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II do CP
, e se insurge perante esta instância revisora.

1.

Do pleito absolutório, secundado pela desclassificação:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal.

Ademais, é certo que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri [art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Sendo assim, a
absolvição sumária
, disposta no art. 415 do CPP, somente se materializa em quatro hipóteses distintas:
a)
quando provada a inexistência do fato;
b)
se provado que o réu não é o autor do crime;
c)
quando o fato não constituir infração penal, e;
d)

se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime
.

Além do mais, para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias,
é preciso um juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de decisão
com
julgamento do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a submissão da causa ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença.

Por sua vez, sabe-se que a
desclassificação para delito estranho à competência do Tribunal do Júri
só é possível em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime que não seja doloso contra a vida. Em outras palavras, somente é admissível a desclassificação quando se está diante de
provas irrefutáveis da ausência do
animus necandi
, ou seja, aquelas que permitem a pronta conclusão quanto à falta do dolo de matar, sem que seja necessária qualquer análise mais aprofundada acerca das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso.

Diferentemente, havendo nos autos elementos antagônicos que sirvam de subsídio, com razoabilidade, a ambas as versões conflitantes acerca da ausência/existência de dolo, a divergência deve ser levada a apreciação pelo Tribunal Popular, sob pena de se subtrair, indevidamente, a competência que lhe foi assegurada pela Carta Constitucional.

Ou seja, o
acolhimento do pedido de absolvição sumária, ou mesmo de desclassificação, formulados pelo recorrente
depende necessariamente da

demonstração inequívoca
quanto à presença das referidas hipóteses legais
, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do juiz togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, resta evidente que a pretensão recursal
não faz
jus
à acolhida
.

A
materialidade da infração penal
encontra-se delineada nos autos através do boletim de ocorrência visto no ID
181711927 – Pág. 12/13
, do laudo pericial encontradiço no ID 181711931 – Pág. 11/16, apontando a existência de
“ferida suturada com 4cm na região supraclavicular esquerda” sic
.

No que concerne à
autoria delitiva
, por sua vez, denota-se a presença de indícios suficientes a implicar o
possível
envolvimento de

THALLES VINICIUS MENDES DE SOUZA
, através da confissão do denunciado e os depoimentos da vítima e de testemunha ocular
.

Ocorre que a referida confissão é acompanhada da
tese

de que
o recorrente agiu em legítima defesa,
visando tão somente repelir injusta agressão efetivada pela vítima, tangenciando a
ausência de
animus necandi
na conduta,
consistindo nos pontos específicos da presente insurgência recursal.

Sob crivo do contraditório ID 181712026, o acusado narrou ter uma boa convivência com a vítima
Alexandre
, a despeito dos entreveros pretéritos envolvendo este último e seu padrasto
Argeleu Rodrigues Rebouças
, conhecido pela alcunha de
"Baiano"
. Contudo, diante do contexto de ameaças trocadas, o réu relatou que ao ver o ofendido se aproximando do bar da família e, supostamente iniciando série de disparos contra o local, investiu contra
Alexandre
, com o intuito de repelir a agressão, sem a intenção de matá-lo.

Ainda que o acusado tenha detalhado o fato ilícito, é claro que o fez sob sua ótica, remontando ao cediço entendimento de que o interrogatório é meio de prova, mas também de defesa; de modo que, ao fim e ao cabo,
não há como afirmar, estreme de dúvidas, que tenha agido acobertado pelo manto da legítima defesa
.

A uma porque, no que pertine destacar das ponderações já feitas da r. pronúncia, as declarações da vítima caminham em sentido oposto às do réu, notadamente no que tange ao início dos disparos, pois em ambas as oportunidades em que foi ouvido (ID 181711928 - Pág. 7/9 e ID 181712016),
Alexandre Bezerra Brandão
negou qualquer desavença com o acusado e afirmou que apenas parou rapidamente nas proximidades do bar de propriedade de
“Baiano”
, e logo foi surpreendido pelos disparos efetuados
em sua direção
por
THALLES VINICIUS
, dos quais um lhe atingiu.

Outrossim, conquanto as afirmações apresentadas em juízo pela testemunha ocular
Manoel Joaquim da Cruz Junior
tenham sido mais comedidas, relatando que estava no local do fato e apenas ouviu o barulho dos disparos, sem, contudo, ver quem os efetuou (ID 181712016); não se desconhece que
na fase policial foi mais detalhado
, atribuído ao réu o provável início dos disparos contra a vítima, contrapondo a tese defensiva:

“[...]QUE não sã recorda exatamente a data e o mês, mas informa que estava sentado no "Bar do Baiano", durante o período noturno e ouviu quando THALES. que estava tomando conta do bar naquele dia, Começou a dizer para urnas mulheres que o ajudavam no balcão que era para recolherem as mas e cadeiras do bar,
e percebeu que o mesmo aparentava estar muito nervoso;
Que ao ouvir o que o THALES disse, o depoente levantou-se e foi em direção do balcão para pagar sua conta e ir embora do local, momento em que
viu quando THALES sacou uma arma de fogo e começou efetuar disparos contra ALEXANDRE, o qual estava do outro lado da rua, próximo de um orelhão
; Que antes do depoente se levantar da mesa,
já tinha visto ALEXANDRE BEZERRA BRANDÃO chegar com sua motocicleta do outro lado da rua e parar em frente a um orelhão
;”

sic
ID 181711932 – Pág. 7/8
.

A duas porque, as peculiaridades do caso concreto colocam em dúvida se os meios empregados pelo recorrente foram moderados e proporcionais às ilações de que sofreria injusta agressão, nos moldes estipulados no art. 25 do CP, ou ao menos dissociados de
animus necandi,
como alega a defesa.

Nesse aspecto, destaca-se as lesões suportadas pelo ofendido, registradas nas considerações técnicas do laudo pericial de ID 181711930 – Pág. 11/16, cujo histórico apresentado constatou
ferida saturada medindo 4 cm na região supra clavicular esquerda e edema no local
, a qual, segundo elucidado em juízo pelo ofendido, foi
próxima à veia carótida e demandou sua internação hospitalar
(ID 181712016).

Mesmo diante do alegado contexto de rusga mantido entre o padrasto do réu e a vítima, cumpre registrar que, as conclusões exaradas no laudo do exame de corpo de delito realizado na vítima [atestando lesão na região supra clavicular], aliadas à prova testemunhal, não induzem a desclassificação da conduta em apreço para o crime de lesão corporal,
porquanto não revelam, de forma insofismável, a ausência do elemento subjetivo do agente
, este relacionado à consciência e foro íntimo do indivíduo, a ser constatado por meio da análise de todas as circunstâncias do caso concreto.

Deste modo, malgrado o inconformismo do acusado diante do seu pronunciamento ao Júri Popular, concluo que as teses defensivas de que agiu em legítima defesa e sem efetivo ânimo homicida,
são apenas versões sustentadas no processo
, por sinal, contrapostas por aquela versada pela acusação, razão pela qual,

a priori
, esta última mostra-se
admissível
,
não havendo falar em absolvição sumária,
tampouco em
desclassificação para o delito de lesão corporal.

Frisa-se que, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos.

Assim sendo, diante da pluralidade de versões convalidadas pelo arcabouço probatório, incumbe ao eg. Conselho de Sentença eleger entre elas a mais verossímil, sob pena de usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri.

A jurisprudência pátria é iterativa nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL - INADMISSIBILIDADE - INDÍCIOS DA PRESENÇA DE ANIMUS NECANDI - DECOTE DAS QUALIFICADORAS - INVIABILIDADE - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Presente a prova da materialidade do crime e contundentes indícios de autoria em desfavor do réu, não restando comprovado, por outro lado, que ele agiu amparado pela excludente da legítima defesa, tão pouco a ausência de animus necandi na conduta, imperiosa a manutenção da pronúncia, para que a causa seja submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por força de mandamento constitucional
. 2. Verificando-se do acervo probatório a comprovação da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, competindo a análise pormenorizada das teses defensivas ao Tribunal do Júri. [...]”.
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0429.20.000486-0/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Machado, 5a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/09/2021, publicação da súmula em 29/09/2021) – destaquei.

Com tais considerações,
mantenho
a pronúncia do recorrente.

2.

Do prequestionamento:

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 08/11/2016), tem-se que os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais apontados nas razões recursais foram integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
THALLES VINICIUS MENDES DE SOUZA
mantendo incólume a r. decisão de pronúncia, exarada pelo d. Juízo da 12
a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação
penal n.o

0003857-33.2009.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024